Tribunal: TJDFT
Processo: 0029149-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0029149-59.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A peticiona nos autos em epígrafe para informar o descumprimento, pelo DISTRITO FEDERAL e pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, da decisão proferida por este Relator que determinou que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de inscrever a empresa em dívida ativa, bem como de realizar cobrança dos valores que foram consignados pela requerente e disponibilizados ao ente público, na proporção discriminada no alvará de levantamento que se encontra no ID 11560802. Pugna, assim, que seja deferida a suspensão e retirada da inscrição do nome da requerente em dívida ativa dos débitos consignados, sob pena de multa diária e configuração de crime de desobediência. Registro, por fim, que a autora juntou ao seu petitório a comprovação (ID 12972170) da inscrição de seu nome na dívida ativa, em clara inobservância à decisão anteriormente proferida (ID 12538114). Intimado a prestar esclarecimento, o Distrito Federal respondeu no ID 13150737, juntando, dentre outros documentos, o despacho proferido pela Gerência de Gestão de Rito Especial (13150738), em que afirma que não há nenhum mecanismo capaz de obstar a cobrança, ainda que injusta, a despeito de já ter havido levantamento das quantias objeto da presente demanda, bem como da ciência da decisão anteriormente proferida por este Relator. Referido despacho tem o seguinte teor, verbis: “A propósito dos assuntos contidos nos presente autos, quais sejam, o recolhimento do tributo por meio de depósito judicial e a questão envolvendo o Financiamento IDEAS, sentimo-nos na obrigação de repisar os fatos motivadores das cobranças que culminaram com a correta decisão inserta no Ofício no 043051/2019-GEBIN (documento no 31920661). No tocante aos depósitos judiciais não cabe nenhum reparo à perfeita conclusão da Corte: “mostra-se totalmente descabida a comunicação do débito e inscrição em dívida ativa dos valores que já se encontram na esfera patrimonial do Distrito Federal (ID 12265381 – p. 3) e sobre o qual não pende mais discussão judicial ...”. Contudo, conforme já discutido “n” vezes no âmbito desta Secretaria, da Procuradoria Geral do Distrito Federal e do próprio Tribunal de Justiça (TJDF), ainda não existe sistemática de controle, informatizada ou manual, que trate adequadamente os valores depositados em juízo, impedindo a associação dessas rubricas com o imposto corretamente declarado. Assim, como consequência, todos os casos que envolvam esse tipo de recolhimento, inclusive aqueles de que tratam os autos, estão sujeitos a serem cobrados, mesmo já tendo o recolhimento sido realizado. Quanto ao financiamento IDEAS, ainda não se têm procedimentos operacionais claros que possibilitem o tratamento sistêmico dos contribuintes amparados. Em consequência, a cada nova rodada de cobranças, invariavelmente, um ou outro desses contribuintes está sendo penalizado com a inscrição em dívida ativa de débito para o qual não se tem, objetivamente, o que fazer. Em conclusão, esta Gerência não tem nenhum procedimento ou providência adicional a adotar, enquanto perdurarem as situações acima expostas”. Grifos nossos Verifica-se, diante do referido documento, bem como das certidões juntadas pela apelada UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A (ID 12265408), o evidente descaso do DISTRITO FEDERAL com o contribuinte, além da inobservância da determinação judicial, apesar da inescusável ciência quanto ao erro na cobrança indevida. Ora, não é plausível a avidez na cobrança sem a devida contrapartida com relação àqueles que estão quites com a Fazenda Pública, máxime em se tratando de decisão judicial contra a qual não há recurso e cuja dívida já foi paga por meio de alvará judicial, transparecendo um verdadeiro descaso para com a parte, uma vez que, ironicamente, para efetuar a cobrança a Fazenda Pública possui mecanismos, sem, entretanto, possuí-los para os casos em que esta não se mostra devida. Ante o exposto, INTIME-SE pessoalmente o Sr. Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal para que suspenda, no prazo de 48 horas, a inscrição da apelada UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A na dívida ativa, bem como deixe de realizar cobrança dos valores que foram consignados pela requerente e disponibilizados ao ente público, na proporção discriminada no alvará de levantamento que se encontra no ID 11560802, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e configuração do crime de desobediência e improbidade administrativa. Dê-se a esta decisão força de mandado. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2020 17:04:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator